Tribunal: TJSP
Processo: 1003712-62.2025.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de dívida inscrita em plataforma de acordo, fundada em contrato cuja celebração é negada pela parte autora, a qual também não reconhece qualquer pendência financeira no respectivo montante - Pedido cumulado de indenização por danos morais sofridos com a anotação indevida no patamar de R$ 20.000,00 – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de dívida inscrita em plataforma de acordo, fundada em contrato cuja celebração é negada pela parte autora, a qual também não reconhece qualquer pendência financeira no respectivo montante - Pedido cumulado de indenização por danos morais sofridos com a anotação indevida no patamar de R$ 20.000,00 – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento da não comprovação da origem da dívida, mas sem fixação de dano moral pelo caráter não restritivo do cadastro em plataforma de acordo, arbitrando a sucumbência como recíproca e em maior proporção em favor da parte autora - Irresignação da parte autora insistindo da indenização por dano moral no patamar pleiteado na inicial - SUSPENSÃO DO PROCESSO – Não aplicação – Situação que no caso em testilha não há 'dívida prescrita' para enquadramento do decidido no IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 – DANO MORAL – Não caracterização - Anotação em plataforma reservada sem publicização de 'dívida em atraso' – Natureza não restritiva - Inexistência de situação de diminuição de score em cadastro positivo – Matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 550) – SUCUMBÊNCIA – Decaimento preponderante da parte autora (99%) no conteúdo econômico do seu pedido – Circunstância em que responde, por inteiro, pela verba honorária fixada na sentença, acrescida de R$ 1.000,00 da fase recursal, na forma do artigo 86, parágrafo único, do C.P.C., ficando anotada essa observação – Sentença ajustada de ofício nessa parte – Apelação não provida, com observação.*